Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705437-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENE RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Desistência - Recurso Prejudicado O apelante requereu a desistência do recurso de Apelação (ID 32351394) em virtude da perda superveniente do objeto, porquanto o interessado no fornecimento de medicamentos faleceu. Diante da manifestação processual do esvaziamento do recurso apresentado pelo apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator